Tribunal: TJBA
Processo: 8002624-93.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002624-93.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: HENIO BRITO GUIMARAES

Advogado(s)
:
FAGNER LAGO GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não tem o condão de afastar a qualificação da requerida como fornecedora e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

3.

Não comprovado pela instituição que o negócio jurídico foi efetivamente celebrado, devem ser declarados ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.

5. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada, o que restou devidamente constatado, devendo a devolução das parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor ser procedida em dobro.
APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ção
Cíve
l
nº
8002624-93.2024.8.05.0141
, em que figuram como apelante,

UNSBRAS - UNI
Ã
O DOS SERVIDORES P
Ú
BLICOS DO BRASIL
, e apelado,
HENIO BRITO GUIMAR
Ã
ES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)